Tribunal: TJDFT
Processo: 0723380-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para internação e realização do procedimento cirúrgico solicitado pelo agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, com fundamento na cláusula de carência, é válida diante da situação de urgência; (ii) aferir a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos dos arts. 300 e 995 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.
4. A Lei 9656/1998, impõe a obrigatoriedade de cobertura para casos de urgência e emergência em até 24 horas da contratação, independentemente de carência.
5. O relatório médico atesta a urgência do quadro clínico do beneficiário.
6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do TJDFT, que reconhece a obrigatoriedade da cobertura em casos de emergência, mesmo diante da cláusula de carência.
7. Diante da não demonstração da probabilidade do direito alegado pelo plano de saúde agravante, tampouco risco de dano grave ou irreversibilidade da medida, não houve concessão de efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. É abusiva a cláusula contratual que prevê carência para cirurgia e internação em situação de urgência, se ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação, por violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I.